Tribunal: TJMT
Processo: 1034816-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034816-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), NC AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.457.686/0001-54 (EMBARGANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir a inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e evitar eventual protesto dos títulos em aberto, sob o argumento de que a dívida estaria garantida por hipoteca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de garantia hipotecária sobre o débito inviabiliza a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança pelo credor, como a negativação e o protesto.

III. Razões de decidir

3. A mera existência de garantia real não impede o credor de utilizar os meios legais disponíveis para a cobrança do crédito.

4. A inclusão em cadastros restritivos e o protesto de títulos constituem medidas legítimas de cobrança, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de direito na conduta do credor, não há fundamento jurídico para a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de garantia real não impede a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NC AUTO POSTO LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Antecipação de Garantia de Futura Execução nº.1055087-75.2024.8.11.0041, INDEFIRIU o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a parte agravante que: ao contrário do que afirma o i. Togado de Piso, a razoabilidade da oferta de garantia foi valorada pelo Legislador ao impor como regra que na execução de crédito com garantia real, a penhora recaia sobre a coisa dada em garantia.

Aduz que: não se visualiza razoabilidade, adequação entre meios e fins, em de um lado exigir garantia hipotecária como condição de realização da contratação e, após, recusar o bem dado em garantia para satisfazer sua dívida; aliás, é bom que se frise, a tutela provisória pretendida não é satisfativa, não se pretende com ela o pagamento ou a satisfação da dívida! O que se pretende é apenas antecipar o que em futura execução fiscal será, por preferência legal, objeto da penhora.

Argumenta que estando a dívida garantia por hipoteca e, devendo eventual penhora deferida em eventual execução futura recair sobre o bem dado em garantia, a inclusão do nome da requerente no rol de maus pagadores é medida exagerada, sem qualquer utilidade para a requerida, apenas dificultando a superação neste momento de dificuldade, perdendo credibilidade e crédito perante instituições financeiras.

Acrescenta a agravante que: a pretensão é largamente utilizada nas relações jurídicas tributárias tendo o STJ fixado a seguinte tese em julgamento repetitivo. Tais medidas restritivas (negativação e/ou protesto) além de não trazer qualquer utilidade, a medida dificulta a superação das dificuldades financeiras, porquanto, faz com que a AGRAVANTE perda credibilidade e crédito perante instituições financeiras.

Por fim, diz que: nesta ação não se pretende o pagamento da dívida, mas apenas antecipar sua garantia. A agravante discutirá a legalidade da dívida quando a execução for ajuizada, interpondo os embargos à execução; ou, até mesmo antes disso, acaso seja conveniente para a agravante, o ajuizamento de outra ação ordinária a fim de discutir a inadimplência do contrato por parte da agravada, mas por ora, não há discussão da dívida.

Requer seja admitido o presente recurso, para: Preliminarmente, o deferimento em medida liminar, em antecipação do mérito recursal, a concessão e tutela provisória de urgência, a fim de: Determinar a exclusão do nome da REQUERENTE no cadastro de inadimplentes tais como SPC e SERASA, e outros cadastros do mesmo gênero e finalidade; Impedir, ou acaso já realizado, sustar, os efeitos de eventual protesto dos títulos em atraso; No mérito, seu total provimento reformando-se a decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, determinando o cancelamento da inclusão do nome da REQUERENTE no cadastro de inadimplentes tais como SPC e SERASA, e outros cadastros do mesmo gênero e finalidade, bem como impedir e/ou cancelar eventuais protestos dos títulos em atraso. Requer-se ainda, para fins de pré-questionamento, o enfrentamento da pretensão da agravante à luz do § 3º, do art. 835 do CPC.

A liminar foi indeferida. (id. 257931150)

Embargos de declaração. (id. 258837175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NC AUTO POSTO LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Antecipação de Garantia de Futura Execução nº.1055087-75.2024.8.11.0041, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O pedido formulado pela parte agravante visava impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e evitar eventual protesto dos títulos em aberto, sob o argumento de que a dívida estaria devidamente garantida por hipoteca e que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito configuraria medida desproporcional.

A decisão agravada analisou de forma fundamentada os requisitos para a concessão da tutela de urgência e concluiu pela inexistência dos elementos autorizadores da medida, nos termos do artigo 300 do CPC.

O Juízo de origem destacou que a existência de garantia real sobre o imóvel não impede o credor de utilizar os meios legais de cobrança para satisfação do crédito, incluindo o protesto e a inclusão em cadastros restritivos. Ressaltou, ainda, que o oferecimento de garantia não equivale ao pagamento da dívida, sendo legítima a adoção de medidas extrajudiciais pelo credor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o protesto da dívida e a inscrição nos cadastros restritivos de crédito são instrumentos legítimos de cobrança, não cabendo ao Judiciário intervir na autonomia privada para impedir a adoção dessas medidas sem demonstração de abuso ou ilegalidade.

No caso concreto, não há elementos que evidenciem ilicitude ou abuso de direito na conduta da parte credora. O indeferimento da tutela provisória pelo Juízo de primeiro grau encontra-se alinhado à legislação aplicável e ao entendimento jurisprudencial, sendo descabida a interferência deste Tribunal para reformá-la.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois inexiste ilegalidade ou manifesta injustiça que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025